Tribunal: TJSP
Processo: 1001336-24.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, rejeitando o pedido de indenização por danos morais – Inconformismo somente da autora que pleiteia a fixação de indenização por danos morais e a elevação da verba honorária –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, rejeitando o pedido de indenização por danos morais – Inconformismo somente da autora que pleiteia a fixação de indenização por danos morais e a elevação da verba honorária – Contrato de empréstimo consignado carreado pelo réu, cuja suposta autorização digital é negada pela autora – Relação de Consumo – Inversão do ônus da prova – Nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo impugnação da autenticidade, o ônus da prova da veracidade da assinatura recai sobre o impugnado – Orientação do STJ, no julgamento do Recurso Especial no 785.807 – Na especificação das provas, o banco réu sequer demonstrou interesse na dilação probatória hábil a comprovar a contratação da avença pela autora – Inexistência da relação jurídica entre as partes e do débito que eram mesmo de rigor – Evidente o abalo psicológico causado à autora, diante da fraude na contratação do mútuo – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença reformada para julgar procedente a demanda, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Recurso parcialmente provido.